Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704127-38.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMNI BANCO S.A. APELADO: BSF TRANSPORTES E LOCACOES LTDA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atual [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo, mantida pelos órgãos de trânsito. 2. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxa. 3. Ante a existência de elementos documentais que corroboram que a ré é a efetiva compradora do bem, não há óbice à busca e apreensão ou a outra ação equivalente contra a devedora e possuidora fiduciária atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, pelo DETRAN-DF, o gravame constante do Sistema Nacional de Gravames (SNG). A omissão própria, por negligência ou por má-fé do adquirente e devedor do financiamento contratado para aquisição do veículo não pode beneficiá-lo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 47917575): sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I). 2. Sucumbência: Custas processuais pelo autor. Sem honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: OMNI Banco S.A. 4. Apelado/réu: BSF Transporte e Locações Ltda. (Razão Social: S V de Sousa Transportes). 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN/25-370 E CONSTELLATION 6X2 TRACTOR 2P, ano: 2010, cor: branca, placa: IQJ0B92, chassi: 9535W8272AR011006. Causa de pedir: inadimplência das parcelas da Cédula de Crédito Bancário no 1.00021.0000429.22, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 30/03/2022, valor de R$ 106.000,00, a ser paga em 48 parcelas de R$ 4.623,17, vencendo-se a primeira em 11/05/2022 e a última em 11/04/2026. Data do ajuizamento: 20/2/2023. Valor da causa: R$ 116.911,15. 6. Razões da apelação (ID no 47917576): alega que no momento da contratação incluiu a cláusula de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames; (b) aponta ser obrigação do apelado a transferência do veículo e a anotação da garantia de alienação fiduciária no documento; (c) defende que a busca e apreensão do veículo não pode ser impedida por inércia do apelado; (d) afirma que a ação não está condicionada à anotação da alienação fiduciária perante o SETRAN ou a transferência ao financiado e; (e) sustenta que a alienação fiduciária foi comprovada pelo contrato firmado entre as partes. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 47917577). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Antes de analisar a liminar de busca e apreensão, o Juízo intimou o banco para comprovar o registro do gravame da alienação fiduciária no DETRAN em atenção ao art. 66, § 1o da Lei no 4.728/65 c/c a Súmula 92/STJ, sob o fundamento de que não havia o registro do gravame na consulta ao Renajud (ID no 47917565). 15. Em resposta, o autor apresentou consulta ao SNG no site do DETRAN-DF a fim de comprovar o registro do gravame de alienação fiduciária (ID no 47917569 e no 47917570). 16. O Juízo esclareceu que o documento juntado é de consulta ao SNG, que “não possui publicidade ampla e efeitos erga omnes” e, por isso, não seria suficiente para comprovar o registro do gravame. Concedeu o prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 47917571). 17. O autor informou que foram apresentados documentos que comprovam a inclusão do gravame e sustentou ser dispensável a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN para ação de busca e apreensão do veículo. Defendeu, ainda, a validade e regularidade do gravame junto à CETIP (ID no 47917572). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 47917575). 19. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 20. O apelante demonstrou a relação contratual com a apelada (cédula de crédito bancário, ID no 47917564) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 47917559, encaminhada para o endereço do contrato). Comprovou, igualmente, o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito, conforme consulta realizada em 28/1/2023, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (ID no 47917207 e ID no 47917570). 21. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 22. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência de propriedade, mediante cobrança de taxa específica. 23. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação da devedora, não impede o credor de perseguir o crédito. O registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 24. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que também serve aos veículos automotores. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 25. Extrai-se da documentação apresentada que a apelada efetivamente adquiriu o veículo mediante contrato de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária (IDs no 47917207, no 47917566, no 47917568 e no 47917570). Contudo, deixou de providenciar a transferência para o seu nome, oportunidade em que seria anotado, pelo DETRAN-DF, o gravame constante do Sistema Nacional de Gravames (SNG). A omissão própria, por negligência ou por má-fé da adquirente e devedora do financiamento contratado para aquisição do veículo não pode beneficiá-la. Se a devedora tiver defraudado a garantia, vendendo o veículo sem cumprir a obrigação, haverá consequências, inclusive criminais, ressalvando-se, contudo, direito de terceiro de boa-fé. 26. Essas questões denotam o preenchimento dos pressupostos necessários para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedentes desta Turma: Acórdão no 1605486, 07189205020218070009, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022; Acórdão 1676005, 07152368920228070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. 27. Casso a sentença. 28. Informações complementares: ação proposta em 18/4/2023; valor da causa R$ 44.501,01; sentença proferida em 7/6/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 29. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta, independente de apresentação de qualquer outro documento (DUT, CRV, CRLV etc.). 30. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 31. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro